Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-59.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. O valor da causa em ações possessórias deve refletir o benefício patrimonial pretendido. Quando há pedido de imissão na posse e cobrança de aluguéis, o valor da causa deve corresponder à soma do valor do imóvel e dos aluguéis requeridos, conforme art. 292, VI, do CPC. Precedentes.
2. Inexistência de revelia quando a contestação é apresentada dentro do prazo legal.
3. A juntada extemporânea de documento preexistente, sem justificativa plausível, configura preclusão temporal, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC, não podendo ser considerado para fins de formação da convicção judicial.
4. A ausência de comprovação tempestiva da cadeia dominial inviabiliza o reconhecimento da legitimidade ativa em ação possessória fundada em cessão de direitos, motivo pelo qual a extinção sem resolução de mérito é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.